Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-50.2020.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002885-50.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANA LADISLAU DA SILVA - CPF: 019.378.741-50 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (APELADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO RICARDO DA SILVA - CPF: 915.252.681-04 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA LADISLAU DA SILVA - CPF: 019.378.741-50 (VÍTIMA), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA
MUDANÇA DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS PARA LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA, E REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA PENA DE MULTA.

INVIABILIDADE.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA E FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA. NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO DELITO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1 Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.

1.2 A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela alegada condição hipossuficiente financeira do réu. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo. (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Celso Ricardo da Silva,
em adversidade à sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, pela qual o Apelante foi condenado como incurso nas sanções previstas nos arts. 140, §2º (
Injúria Real
) e 147
,
caput,
(
Ameaça
),

na forma do art. 69, (
concurso material
) todos do CP, à pena privativa de liberdade de
5 meses
de
detenção
e
12 dias multa
, em relação ao crime de
Injúria real
e
2 meses
e
13 dias
de
detenção
, concernente ao delito de
Ameaça
, em regime
aberto
, as quais foram
substituídas
por restritivas de direitos, tais sejam:
prestação pecuniária
em valor correspondente a um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, destinado ao
Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda
; e
prestação de serviços à comunidade
, por
três meses
, à razão de
08h semanais
. (Id.168504590)

Em suas
razões
recursais, o Apelante almeja a reforma parcial do édito condenatório para: “
a)
converter a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ora aplicada, em limitação de fim de semana conforme preleciona art. 43, II do Código Penal;
b)
converter a pena de prestação pecuniária consistente no pagamento de 1

salário mínimo ao Conselho da Comunidade Local; por outra restritiva de direito condizente com a realidade do Recorrente, conforme possibilita art. 45, §2º do Código Penal;
c)
converter os 12 (doze) dias multa e reparação de danos à vítima no valor 01 (um) salário mínimo, em proibição de frequentar determinados lugares, conforme art. 47, IV do Código Penal, observando-se o disposto no art. 50, §2º do mesmo Caderno. Subsidiariamente, em não sendo esse o entendimento de Vossa Excelências, requer seja estipulado pagamento em parcelas mensais de acordo com a possibilidade econômica do Autor, forte no art. 50, caput, do Caderno Penal Brasileiro. (...)”
(Id. 168504593 - Pág. 10)

Intimado para
contrarrazões
o
Ministério Público
, requer o
desprovimento
do recurso.

(Id. 168504598)

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer
assim sintetizado (Id. 178107155):

“Apelação criminal: Injúria real e ameaça. 1) Almejada convolação das penas restritivas de direitos estabelecidas pelo Julgador. Subsidiariamente, requer a concessão de parcelamento da pena de multa – Inadmissibilidade – “O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes do TJMT.” (N.U 0000586-10.2016.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)- Quanto ao pleito subsidiário, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP, o pagamento da prestação pecuniária terá condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução. Assim, oportunamente, nada obsta que, caso haja hipossuficiência econômica, o acusado poderá pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento. – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Tratando-se de feito sem previsão de revisão (art. 54, RI/TJMT), inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos de inquérito policial que,
Celso Ricardo da Silva
e
Fabiana Ladislau da Silva
conviveram maritalmente por aproximadamente 19 anos, e dessa união tiveram dois filhos.

Em 2.6.2020, por volta das 15h30min, após
Celso
, ingerir uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, ficou agressivo e praticou injúria consistente em violência ou vias de fato, na medida em que empurrou Fabiana de maneira violenta, bem como lhe ofendeu a dignidade ou o decoro com os seguintes xingamentos “
vagabunda, sem vergonha, desgraça, coisa ruim
”. E ainda,
Celso
jogou no chão os produtos de beleza que a vítima revende.

Ademais, consta ainda que, durante a discussão,
Celso
ameaçou Fabiana dizendo “
se for ao CISC para fazer denúncia, quando ela chegasse acertaria as contas com ele
”.

Após regular trâmite, ele foi condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, §2º e 147, do CP, a uma pena total de
5 meses
de detenção e
12 dias multa
, em relação ao crime de injúria real e
2 meses
e
13 dias
de detenção, concernente ao delito de ameaça. (Id.168504590)

Na sequência, substituiu a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos, quais sejam:
1)
prestação pecuniária em valor correspondente a um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, destinado ao Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda; e
2)
prestação de serviços à comunidade, por três meses, à razão de 08h semanais.

Feito essas breves considerações, passo à análise do recurso.

Conforme relatado a defesa, requer a
convolação da prestação de serviços à comunidade por limitação de fins de semana
, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras de se deslocar para prestar o serviço comunitário, bem como pugna pela
redução da prestação pecuniária imposta para o valor de meio salário-mínimo
, sob o argumento de que o sentenciado não possui condições financeiras de arcar com o importe de 1 salário-mínimo.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a prestação pecuniária (
inciso I
), a prestação de serviços à comunidade (
inciso IV
) e a limitação de finais de semana (
inciso VI
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do C.T.B. –, é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

A propósito, desse modo têm decidido os Tribunais pátrios:

“
As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.
2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da
finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena
, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial”.

(TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, acaso realmente se verifique a impossibilidade efetiva de adimplência para com os serviços comunitários tal qual foi determinado na sentença, é certo que
cabe ao Juízo da Execução Penal alterar, motivadamente, a forma de cumprimento da sanção
,
ajustando-a às condições pessoais do condenado
, consoante preceitua o
art. 148 da Lei n.º 7.210/1984
(L. E. P.),
in verbis
:

“Art. 148.
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado
e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”

No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência do e. STJ:

“1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
‘
aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada’
”. (AgRg no REsp 1919593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) – Destaquei.

Da mesma forma, colho o precedente desta C. Câmara Criminal:

“A pretensão de ver reduzido o valor da prestação pecuniária, bem como
a
modificação da prestação de serviços à comunidade, deve vir acompanhada de demonstrativo
da hipossuficiência do réu, bem como
da sua impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade
nos termos especificados pelo juízo de execuções penais
. A mera alegação de impossibilidade não o habilita a ter seu pleito atendido
(...)”. (N.U 0000228-95.2019.8.11.0011, Ap. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) – Destaquei.

No que concerne ao
pedido redução do valor da prestação pecuniária
, deve ser
indeferido de plano
, por força do próprio imperativo legal, na medida em que o
art. 45, §1.º, do Código Penal veda expressamente que a importância da prestação pecuniária seja fixada aquém da quantia correspondente a 1 salário-mínimo
.

Friso que a prestação pecuniária, não se confunde com a
pena de multa,
prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém
natureza jurídica de

pena restritiva de direitos real e possui caráter substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade (art. 44, §4.º, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter cumulativo ou alternativo
, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena corpórea.

Ademais, o instituto da sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e o instituto da pena de multa diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada um deles, haja vista que o
primeiro consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medido em salários mínimos, enquanto o
segundo

se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário
, e é mensurado em dias-multa.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal
preceitua que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, a situação econômica do réu
, mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso destes autos, a sociedade, no âmbito da incolumidade e segurança públicas.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
. (...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

No mesmo diapasão é a jurisprudência do eg. STJ:

“A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Ademais, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica do apelante,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

Tal conclusão, diga-se, não destoa do escólio de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual
“cabe ao juízo da execução penal, uma vez não paga a prestação pecuniária fixada, por absoluta impossibilidade financeira, transformá-la em prestação de ‘outra natureza’”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 422) – Destaquei.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

(...).
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária
. (...)”.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grife
i.

Com base nisso,
mantêm-se
as sanções, conforme estipuladas na sentença recorrida.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023